Tribunal: TJDFT
Processo: 0028838-59.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0028838-59.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: VITOR SEBASTIAO DA SILVA, LUIZ FRANCISCO BOTELHO WERNECK CEOLIN, LUIZA BOTELHO WERNECK CEOLIN, PEDRO BOTELHO WERNECK CEOLIN REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ FRANCISCO BOTELHO WERNECK CEOLIN, LUIZA BOTELHO WERNECK CEOLIN, PEDRO BOTELHO WERNECK CEOLIN EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Em petição de id 37121062, a parte exequente requer a expedição de requisitório retificador e complementar, por entender que houve erro na aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo c. STF no julgamento RE 870.947, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e, conforme decidido pelo c. STJ no julgamento do REsp 1.492.221/PR. O Distrito Federal manifesta-se em petição de id 40857576, discordando da atualização dos cálculos. Decido De início, verifica-se, da análise dos autos, que a questão quanto ao índice de atualização monetária a ser aplicado ao caso restou definitivamente decidido no acórdão que julgou os embargos à execução opostos pelo Distrito Federal, reproduzido em id 10246677. No mais, a decisão de 10246687, que definiu os índices, incluiu os honorários de sucumbência, de modo que houve plena discussão a respeito. Esclareça-se ainda que a parte credora concordou com os cálculos elaborados pela Contadoria, conforme petição de id 10246691. O em. Desembargador Mário Machado, relator originário da presente ação, determinou então a expedição de precatório e RPV, conforme despacho de id 10246695. Foram juntados aos autos a requisição de precatório e de pequeno valor (id 10246701). Em id 22903252, consta alvará de levantamento dos valores para o advogado exequente, que expressamente concorda com os cálculos e dá plena quitação. A sentença de id 22903251 decreta a extinção da RPV. Pois bem. Como se vê, no caso em exame, descabe a expedição de requisitório retificador ou complementar, como requer o advogado, a fim de que seja aplicado índice de correção monetária diverso daquele estabelecido na decisão exequenda, tendo em vista a imutabilidade da coisa julgada já formada, pois a questão já foi decidida em acórdão transitado em julgado, bem como da preclusão, uma vez que, apresentados os cálculos, as partes com eles concordaram. Em rigor, na hipótese, cabível o entendimento proferido no julgamento do RE no 730.462 (Tema 733 do STF), da relatoria do Ministro Teori Zavascki, in verbis: “(...) a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”. Com essas breves considerações, indefiro os pedidos de id 37121062. Publique-se. Intime-se. Aguarde-se a satisfação do precatório já expedido (id 10246701, p.02). Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator